Tribunal: TJDFT
Processo: 0015885-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015885-60.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA CEZAR PERES RECORRIDO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL. DESVIO DE RECURSOS DE ENTIDADES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo, estando evidenciada a ocorrência da preclusão. 2. Restando comprovada a ocorrência de pagamentos e diante da alegação de ausência de prestação de serviços, caberia ao suposto prestador o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica justificadora do recebimento da verba, nos termos do Art. 373 do CPC. 3. Não havendo relação jurídica a subsidiar o pagamento efetuado, deve o prestador devolver integralmente o valor recebido. 4. O termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do evento danoso, que, no presente caso, corresponde à data de cada pagamento indevidamente feito à Ré. 5. Apelação desprovida e Recurso adesivo provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 197, 198, 199, 200 e 206, §3o, incisos IV e V, todos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 373, incisos I, II e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve, no caso em tela, a incorreta distribuição do ônus da prova; c) artigo 240 do Código de Processo Civil, asseverando que os juros moratórios, nas ações de indenização por danos materiais, incidem desde a data da citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 189, 197, 198, 199, 200 e 206, §3o, incisos IV e V, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 12958443): (...) Daí se conclui, então, que resta preclusa para a Apelante a discussão referente a tal tese. Em nome do princípio da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade processual, prevê o ordenamento jurídico determinados institutos para o fim de conduzir o processo ao seu escopo precípuo, que é a prestação jurisdicional efetiva e em tempo razoável. (...) É certo que a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, entretanto, não pode mais a Apelante pretender alegar a prescrição da pretensão autoral, dada a flagrante preclusão temporal. O processo é um caminhar para frente, daí o estabelecimento de prazos e oportunidades, mormente peremptórios, sob pena de se eternizarem os conflitos sociais submetidos a julgamento. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1587634/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, incisos I, II e §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca da incorreta distribuição do ônus da prova, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo em relação à indicada transgressão ao artigo 240 do Código de Processo Civil, pois o STJ já entendeu que “Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (AgInt nos EREsp 1521713/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028